Tribunal: TJDFT
Processo: 0731190-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731190-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Superendividamento - Decisão Saneadora – Diretrizes Plano de Pagamento – Não Conhecimento – Recurso Prejudicado. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA LÚCIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA contra Decisão Saneadora proferida pelo juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que determinou a elaboração do plano de pagamento, estabelecendo como diretriz a preservação do mínimo existencial de um salário mínimo. O agravante pretende que seja afastada a determinação de preservação automática e genérica de 1 salário-mínimo como mínimo existencial. Decido. Não vislumbro previsão de recorribilidade da decisão proferida pelo Juízo a quo, considerando que a decisão saneadora impugnada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Com efeito, por meio dos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Dessa forma, a possibilidade de interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC deve ser excepcional, e condicionada à demonstração concreta de risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação decorrente da decisão atacada. No presente caso, no entanto, além de a questão não estar em nenhuma hipótese do rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, cuida-se de matéria que não enseja qualquer urgência, podendo ser analisada posteriormente em eventual Recurso de Apelação, caso seja verificado prejuízo à parte. A insurgência refere-se à determinação judicial de apresentação do plano de pagamento, com observância da preservação do mínimo existencial correspondente a um salário mínimo. Assim, a referida Decisão tão somente estabeleceu os critérios para o plano de pagamento, não implicando diretamente e, nesse momento processual, em prejuízos à parte agravante. Trata-se, pois, de ato que não possui conteúdo decisório capaz de gerar, por si só, prejuízo imediato ou irreversível à parte agravante. Demais, eventual inconformismo quanto aos critérios fixados poderá ser veiculado por meio de Recurso de Apelação, a ser interposto contra a sentença homologatória do plano de pagamento, momento processual adequado para discussão ampla da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade dos parâmetros estabelecido. Logo, inexiste urgência ou risco de perecimento de direito que justifique o cabimento excepcional do agravo de instrumento neste caso, sendo evidente a inexistência de prejuízo direto e imediato decorrente da decisão impugnada. Sobre o tema, entendimento deste Tribunal: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO SANEADORA. NÃO APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. EQUÍVOCO NA DECISÃO RECORRIDA. NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisão interlocutória que incluiu partes no polo passivo da ação, referindo, isto sim, à exclusão de litisconsorte, que não é o caso em exame. 2. A decisão proferida pelo juízo singular não pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, motivo pelo qual não se pode, no caso dos autos, ultrapassar o juízo de admissibilidade recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1932834, 0720735-07.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.) "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. STJ. TEMA 988. JUNTADA DE DOCUMENTOS. FASE INSTRUTÓRIA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II e III). Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no CPC, art. 1.015, que somente poderão ser mitigadas mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 3. Não há prova de que a decisão agravada tenha causado prejuízo, pois se limitou a afastar a preclusão e reconhecer a possibilidade de se juntar documentos na fase de instrução probatória, sendo, portanto, meramente saneadora. Ausente urgência, é inviável o conhecimento do agravo de instrumento. 4. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1988796, 0753631-06.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes, a quais ficam advertidas quanto às penalidades previstas no parágrafo 2o do artigo 1.026 e no parágrafo 4o do artigo 1.021, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator